Tribunal: TJSP
Processo: 1006260-83.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA AO CORRÉU GEVANY – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A DESÍDIA DOS CAUSÍDICOS NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA – RESSARCIMENTO PELO PREJUÍZO OCASIONADO DEVIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS BEM ARBITRADA –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA AO CORRÉU GEVANY – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A DESÍDIA DOS CAUSÍDICOS NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA – RESSARCIMENTO PELO PREJUÍZO OCASIONADO DEVIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS BEM ARBITRADA – PLEITO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS AFASTADO - SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.